Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-69.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004396-69.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PRICILA MENDES SANTANA - CPF: 046.114.291-05 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), FORTE FORCA E CORAGEM FRANCHISING LTDA - CNPJ: 44.967.480/0001-30 (RECORRIDO), KEUSON NILO DA SILVA - CPF: 058.338.878-79 (ADVOGADO), ROBERTA XAVIER FERNANDES - CPF: 449.091.058-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004396-69.2024.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
PRICILA MENDES SANTANA.

Recorrida:
FORTE FORCA E CORAGEM FRANCHISING LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05/12/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE FRANQUIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO PARA APRESENTAÇÃO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) –
ANULABILIDADE OU NULIDADE PREVISTA NA LEI 13.966/19 NÃO É ABSOLUTA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
NEXO CAUSAL COM O PREJUÍZO DA FRANQUEADA – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 245975200, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega
que a reclamada não entregou o Circular de Oferta de Franquia no prazo legal, bem como não disponibilizou o devido suporte e orientações necessárias à recorrente para que a franquia fosse aberta na cidade de Primavera do Leste.
Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou:

(...)
verifica-se que o COF foi encaminhado para a autora na data de 26/01/2024 e o contrato foi assinado no dia 31/01/2024, ou seja,
não houve o cumprimento do referido prazo
.

Contudo, ao contrário do que alega a autora,
as provas contidas nos autos levam à conclusão de que a ausência do cumprimento do prazo mínimo não foi o real motivo para a rescisão contratual
.

A autora alega que a ré a obrigou a assinar o contrato por meio de coação, não dando prazo a ela para pensar a respeito. Contudo,
não há nos autos nenhuma comprovação de tais alegações, seja mensagem via WhatsApp, e-mail ou qualquer outro documento que comprove a referida coação
.

O fato é, ainda que não tenha transcorrido o prazo exigido pela lei,
a autora teve acesso às informações contidas no COF e pôde analisa-las antes da efetiva contratação
. Se assinou o contrato é porque se convenceu da sua viabilidade à base da COF previamente lhe encaminhada. No mais, comportamento afoito e precipitado não se confunde com coação.

Ademais,
a parte ré comprovou satisfatoriamente que o que houve foi rescisão antecipada por parte da autora, sem guardar qualquer relação com o descumprimento do prazo mínimo de entrega do COF ou de algum descumprimento contratual
.

Extrai-se dos áudios juntados pela ré no id. 163452328 que

a rescisão contratual se deu por motivos pessoais da autora, visto que estava enfrentando problemas de saúde mental e sequer iniciou o projeto de venda do produto, mesmo o tendo recebido
.

Em que pese o §2°, do artigo 2° da 13.966/19, estabelece a possibilidade de anulabilidade ou nulidade do contrato em caso de descumprimento do prazo mínimo,
tal disposição não é absoluta, devendo a anulabilidade ou nulidade serem analisadas de acordo com o caso concreto
, levando-se em consideração os prejuízos trazidos ou não ao franqueado.

No caso concreto,
não se pode atribuir à ré a responsabilidade pelo insucesso do negócio, pois a autora sequer iniciou o projeto de venda ou divulgação da marca
.

Ademais, importante frisar que
a parte autora não comprovou qualquer descumprimento contratual por parte da ré
. Por outro lado, pelas conversas juntadas pela ré nos ids. 163453724 e 163452329,
verifica-se que a ré sempre esteve disposta a auxiliar a autora
.
(...)

(grifei)

No caso, da análise do contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
a anulabilidade ou nulidade prevista na Lei 13.966/19, em seu art. 2º, §1°, não é absoluta, devendo sempre ser demonstrado o efetivo prejuízo da parte com o descumprimento do prazo decenal pelo franqueado
.

Nesse contexto, cabia à recorrente comprovar a coação para assinar o contrato ou o impacto da desobediência legal na sua decisão em rescindi-lo.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

As mensagens de
Whatsapp
apresentadas pela aurora (id. 245975180 – p. 4) atestam apenas que ela solicitou à preposta da demandada o prazo de “
até quarta feira
” para fechar a negociação e efetuar o pagamento da taxa de franquia.

Ainda, observa-se que
a demandante não juntou,
na íntegra,
os diálogos trocados entre as partes, os quais supostamente seriam capazes de comprovar a coação, uma vez que os áudios enviados não foram anexados aos autos e não há a finalização das conversas do dia 26/01/2024 e 09/04/2024
(id. 245975180 – p. 2 a 5).

Por outro lado,
a parte ré demonstrou que a reclamante desistiu da franquia porque não iria conseguir desempenhar seu trabalho (id. 245975196 – p. 2), tendo em vista que estava “
tomando remédio para ansiedade, é difícil até mesmo sair de casa
” (id. 245975197 – p. 4)
.

Inclusive, a empresa anexa mensagens de
Whatsapp
entre a autora e a
funcionária da ré,
nas quais a franqueada informa que sua situação mental era mais complexa do que imaginava e teve ciência da gravidade em período posterior à contratação da franquia
(id. 245975197 – p. 2).

Ademais,
apesar dos produtos terem sido devidamente entregues pela empresa
(id. 245975198),
a autora afirmou não ter iniciado nenhum dos planos de ação propostos pela franqueadora, assim como não conseguiu gerenciar seus problemas de saúde (físicos e mentais) com as vendas
, conforme áudios presentes no id. 245975195.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Apesar de restar incontroverso o descumprimento do prazo estabelecido pelo art. 2º, §1º, da Lei 13.966/19,
a irregularidade gera a anulabilidade ou nulidade do contrato
apenas
quando apresenta nexo causal com o prejuízo demonstrado e quando alegada em prazo razoável.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE FRANQUIA. ANULAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 3º DA LEI N. 8.955/1994. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PRAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, CALCADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONCLUINDO PELA DESINFLUÊNCIA NO INSUCESSO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Destarte, não há que se falar em violação do art. 535, do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. O recurso especial reclama que a argumentação erigida demonstre de plano, mediante uma concatenação lógica, o malferimento dos artigos pelo acórdão recorrido. Na espécie, a recorrente limita-se a arguir violação dos art. 3º, II, III, VIII, "a", "b", "c", IX, X, "a", XII, "a", "b", XIII, XIV e XV da Lei n. 8.955/94 sem indicar, clara e objetivamente, de que forma tais dispositivos teriam sido violados, de sorte que a alegação genérica de ofensa à lei caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o enunciado sumular nº 284 do STF.

3.
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu que o descumprimento por parte do franqueador da obrigação de entregar a circular de oferta de franquia - COF no prazo de dez dias, não foi a causa deteminante para o insucesso do negócio jurídico, e que o descumprimento dessa formalidade não essencial não é passível de anular o contrato depois de passado quase dois anos de exploração da atividade empresarial, de forma que a revisão do julgado demandaria inegável necessidade de reexame de provas, providência inviável de ser adotada em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 572.553/DF, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 19/2/2015.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FRANQUIA – AUSÊNCIA DE MARCA REGISTRADA NO INPI – PEDIDO E DEFERIMENTO POSTERIOR – EXIGÊNCIA SOMENTE APÓS A LEI N. 13.966/2019 – NÃO RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA – ALEGAÇÃO FEITA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O PREJUÍZO – INSTRUMENTO ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS SEM ALTERAÇÃO DA DATA NELE CONTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As omissões da Circular de Oferta de Franquia geram a nulidade do contrato apenas quando apresentam nexo causal com o prejuízo demonstrado e quando alegadas em prazo razoável
.

Ainda que a assinatura tenha sido aposta posteriormente à data que constava na avença,
ao rubricar o documento as partes atestam que a relação jurídica surtiu efeitos a partir daquele dia
.

O registro no INPI passou a ser obrigatório somente após a vigência da Lei n. 13.966/2019.

(TJMT – N.U 1006441-25.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (grifei)

FRANQUIA. ANULATÓRIA PROPOSTA PELOS FRANQUEADOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA FRANQUEADORA ANTES DO FECHAMENTO DO NEGÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA, PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO, PRINCIPALMENTE DA REMUNERAÇÃO AJUSTADA, INDEFERIDA. AGRAVO INTERPOSTO PELOS FRANQUEADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA - COF ENTREGUE NA MESMA DATA DO CONTRATO. PORÉM, CONTRATO LIVREMENTE ASSINADO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE INICIADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, À MÍNGUA DE QUALQUER OUTRA COM FORÇA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR CULPA OU DOLO POR PARTE DO FRANQUEADOR, NÃO É HÁBIL À ANULAÇÃO DO NEGÓCIO, NOTADAMENTE ANTECIPADAMENTE.
O descumprimento por parte do franqueador da obrigação de entregar a Circular de Oferta de Franquia no prazo de 10 dias antes da assinatura do contrato não é causa determinante de eventual insucesso no negócio
. Conforme o STJ já teve a oportunidade de registrar, "o descumprimento dessa formalidade não essencial não é passível de anular o contrato depois (...) de exploração da atividade empresarial" (STJ. AgRg no AREsp 572553 / DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.02.2015). O descumprimento do prazo de 10 dias para a apresentação da COF antes da assinatura do contrato é causa que pode gerar a imediata paralisação das negociações, por culpa do franqueador; não,
porém, quando o contrato vem a ser assinado, pois, em tal caso, os franqueadores vieram a concordar com o contido em tal documento, tanto que deram início à exploração da atividade
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40274163620178240000 São José 4027416-36.2017.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial) (grifei)

Assim, em que pesem as alegações da recorrente,
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. juiz sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024